Tribunal: TJDFT
Processo: 0024075-92.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO APÓS ATENDIMENTO EMERGENCIAL. INFECÇÃO BACTERIANA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIADE CIVIL DO ESTADO. NÃO VERIFICAÇÃO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de óbito fetal após atendimento hospitalar. 1.1. Pretensão de reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil do Estado por negligência do corpo médico do Hospital Regional da Ceilândia e condenar o DF ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00.
2. Da Reponsabilidade Civil do Estado. 2.1. De acordo com o disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 2.2. O Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes. Para o dever de indenizar, é necessária a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o ato do agente. 2.3. Esse é o entendimento do STF: "(...) 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-128, 01-07-2015).
3. Da inexistência de falha no atendimento. 3.1. O nexo de causalidade, como elemento ensejador da responsabilidade civil da Administração, constitui-se na relação de causa e efeito entre a conduta danosa e o dano suportado pela vítima. 3.2. No caso dos autos, tanto o laudo pericial quanto os prontuários médicos e demais documentos produzidos nos autos não evidenciam correlação entre o óbito da recém-nascida e a conduta da equipe médica que a atendeu em nosocômio da rede pública de saúde. Ressalta-se, por oportuno, não restar comprovado que a infecção contraída pela infante tenha advindo do ambiente hospitalar.
4. Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar.
5. Apelo improvido.